Tribunal: TJPA
Processo: 0820309-76.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820309-76.2022.8.14.0000

PACIENTE: BRAZ ANTONIO MARQUES DE CASTRO JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM, PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – ART. 121, § 2º, INCS. II E IV, C/C ART. 29, AMBOS DO CP.
1)

PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. Imprescindibilidade da segregação preventiva fundamentada, sobretudo, na necessidade de se resguardar a ordem pública, em virtude do paciente
ostentar condenações pelas práticas de outros delitos.

2
)
EXTEMPORANEIDADE DO DECRETO PREVENTIVO –
NÃO CONFIGURAÇÃO. Na hipótese, não há que se falar em ausência de
contemporaneidade
entre os fatos e a
prisão
preventiva, tendo em vista que os indícios de autoria do delito imputado ao paciente surgiram no decorrer da investigação, tendo tal fato sido levado ao conhecimento do juízo a quando da análise do pleito de imposição da medida extrema, dando ensejo ao decreto prisional. Precedentes.
3)
ORDEM DENEGADA.
Decisão unânime.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de BRAZ ANTÔNIO MARQUES DE CASTRO JUNIOR, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e nos arts. 647 e 648, incs. IV, ambos do CPP, indicando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Santarém.

Narra o impetrante, em síntese, estar o paciente em cumprimento de pena em regime semiaberto pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, tendo-lhe sido concedida saída temporária referente ao Dia dos Pais; todavia, quando se apresentou para retornar à Casa Penal, em 15/10/2022, foi preso preventivamente pela suposta prática de homicídio qualificado.

Alega, em síntese, a ausência de fundamentação idônea da segregação cautelar do coacto, inexistindo razões à medida extrema, a qual está repercutindo nas benesses referentes à execução da pena que vem cumprindo, aduzindo, ainda, que o aludido decreto é extemporâneo, pois os fatos imputados, em tese, ao paciente ocorreram em 2021 e a medida extrema foi decretada em 2022.

Assim, requer a concessão liminar do
writ,
e, no mérito, sua concessão em definitivo, a fim de que seja revogada a prisão preventiva do aludido paciente, expedindo-se alvará de soltura em favor dele.

Os autos foram distribuídos no plantão judicial, todavia, a Des. Plantonista vislumbrou que o presente caso não se enquadrava nas hipóteses excepcionais de processamento do
writ
em regime extraordinário (ID 12238447), tendo sido distribuído regularmente à minha relatoria, sendo que em virtude de meu afastamento funcional em razão do gozo de licença para tratamento de saúde, foram redistribuídos para apreciação da liminar à Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, a qual se reservou para apreciar o pleito após as informações da autoridade coatora (ID 12253306).

Prestados os esclarecimentos pelo juiz
a quo
(ID 12287222), a então Desa. Relatora indeferiu a liminar, por não vislumbrar presentes os requisitos indispensáveis à sua concessão (ID 12321952).

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater manifestou-se pelo conhecimento e denegação do
writ
.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relatório.

VOTO

Alega o impetrante a ausência de fundamentação idônea da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, impondo-se
a revogação da mesma
, aduzindo, ainda, a extemporaneidade do decreto preventivo, pois os fatos imputados, em tese, ao paciente ocorreram em 20
21
e a medida extrema foi decretada em 2022.

Segundo const
a
dos autos,
em síntese,
no dia 04 de junho de 2021,

por volta das 15:00 horas,
o paciente
,

juntamente com
Heber Luiz Macambira Mota,
Mateus Freitas Silva (falecido) e outro comparsa não identificado, concorreram para a execução do crime de homicídio qualificado praticado contra a vítima Jocivan Prata
d
a Silva,

que foi alvejado por vários disparos de arma de fogo causando-lhe lesões pérfuro-contundentes na região do abdômen, cujas lesões causa
ram
a morte do ofendido.

C
onsoante se extrai da decisão que decretou a medida excepcional
(ID 12233144)
, conjugada com a que a manteve
(ID 12233147)
, em
suma
,

vê-se que além de estarem presentes os pressupostos da prisão cautelar, quais sejam, os indícios de autoria e materialidade delitiva,
trata-se a mesma de medida salutar
, sobretudo,
à garantia da ordem pública, tendo em vista

a gravidade concreta do delito
, tendo em vista
as circunstâncias fáticas delineadas na hipótes
e,
e a periculosidade do agente, restando evidenciado o risco real de reiteração delitiva,
em virtude do mesmo p
ossuir
outras condenações (0003854- 64.2014.8.14.0051 e 0005386-03.2014.814.0051).

Logo
, tem-se não merecer reparo a
s
decis
ões
do magistrado singular, que decretou a prisão preventiva do paciente,

não h
avendo
que se falar em ausência de justa causa ao decreto constritivo, pois o juízo
a quo,
invocando elementos concretos dos autos, concluiu ser a medida extrema necessária ao resguardo da ordem pública,
inexistindo
, portanto, constrangimento ilegal a ser sanado na via eleita.

Quanto à alegação de ausência de contemporaneidade entre os fatos e o decreto prisional do paciente,
extrai-se das informações prestadas pelo juízo
a quo
(ID 12287222),
que
o
s indícios de autoria delit
iva
imputada ao paciente surgiram no decorrer da investigação,
tendo havido necessidade de medidas cautelares, por meio das quais restou demonstrado o vínculo existente entre o coacto e o executor, o que foi
levado ao conhecimento do juízo para análise da necessidade da imposição de medida extrema
.

Nesse sentido,
verbis:

STJ: PROCESSO PENAL
. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos.

II - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do art. 312 do CPP.

III - In casu, o r. decisum que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do ora agravante acarretaria risco à ordem pública, notadamente em razão do modus operandi empregado, consubstanciado em estupro de vulnerável, cometido em ambiente familiar, contra a própria neta, supostamente de maneira contumaz, o que revela a periculosidade do agente e a gravidade concreta da conduta, tornando necessária a imposição da medida extrema em desfavor do agravante. Ressalte-se que: "Segundo apurado, a vítima, com apenas 10 (dez) anos de idade à época, sofreu abusos sexuais diversos de seu avô paterno, ora denunciado, em várias ocasiões, consistentes em toques nas partes íntimas (seios e vagina) e prática de sexo oral na vítima, assim como na tentativa de com ela manter conjunção carnal, mediante penetração, o que não ocorreu somente em razão das súplicas feitas por ela procedesse.

Além disso, em outras oportunidades, o denunciado fez com ela o masturbasse, levando a mão da mesma ao seu pênis, sempre se valendo do temor que sua ascendência parental gerava sobre a neta". Ademais, a decisão vergastada registrou, ainda, que o agravante é contumaz na prática delitiva já que: "A vida pregressa do denunciado também é indicativa da veracidade dos fatos relatados na presente exordial acusatória, considerando que a FAC de fls. 120/122 e a CAC de fls. 123/124 fazem prova de que o mesmo já foi preso, preventivamente, pela prática do crime tipificado no artigo 217-A do Código Penal, estando a responder ação penal que tramita pela Secretaria desse r. Juízo sob o n° 0002581- 33.2014.8.13.0592, distribuída em 07/02/2014", circunstância que também justificam a imposição da medida extrema em desfavor do agravante, para garantia da ordem pública, ante o risco iminente de reiteração criminosa.

IV- Quanto a alegação de ausência de contemporaneidade, observa-se que houve atualidade entre os fatos e o decreto de prisão, uma vez que, tão logo foi promovido o requerimento ministerial contendo o relato, houve a prolação da determinação judicial pela segregação provisória, sendo irrelevante, nesse caso, a data em que se deram os fatos criminosos pelos quais o insurgente se encontra denunciado notadamente quando continuam presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva, como ocorre no caso.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC n. 155.421/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 25/11/2021.)

Por todo o exposto,
denego a ordem impetrada.

É como voto.

Belém, 24/03/2023